Tribunal: TJPA
Processo: 0008883-65.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008883-65.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DOMINGAS DOS SANTOS SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Apelação e negar-lhe provimento,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga das Costa Neto (Convocado).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença proferida pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada por
DOMINGAS DOS SANTOS SOARES
, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº 5139180):

“...
Ante o exposto, julgo procedente o pedido, confirmando a tutela liminar concedida. Extingo o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487,1, do CPC.”.

Narrou-se na exordial (Id nº 5139175), em suma, a
autora é portadora de diabete tipo 2 há 19 (dezenove) anos e faz uso dos seguintes medicamentos de uso continuo: Lantus (3 frascos/mês) e Novorapid (1 frasco/mês), porém há 2 (dois) meses a Secretaria Municipal de Saúde de Marabá não fornece à autora os referidos medicamentos.

Salienta que a diabete tipo 2 é uma doença grave e que caso não faça o uso corretamente da medicação acima referida corre o real risco de complicar sua situação de saúde.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência
para que fosse determinado aos Requeridos (Estado do Pará e Município de Marabá) que lhe fornecessem 3 (três) frascos ao mês da medicação Lantus e 1 (um) frasco ao mês da medicação Novorapid.

No mérito, pleiteou que fosse confirmada a antecipação da tutela, sendo julgado totalmente procedente o pedido a fim de que fosse garantido os medicamentos requeridos.

Em seguida, o juízo singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, nos termos acima expostos (Id. 5139180).

A parte autora opôs embargos de declaração, que foram acolhidos no seguinte sentido
(id nº 5139182)
: “
Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para integrar a sentença retro com a condenação do MUNICÍPIO DE MARABÁ em honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)”.

Irresignado, o Município de Marabá, sob a id. 5139183, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, a preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, visto que o Município de Marabá não teria se oposto a conceder os medicamentos pleiteados, tanto é
que a obrigação lhe foi atribuída foi cumprida em sua totalidade, no dia 1º/10/2012, antes mesmo da citação, que ocorreu somente em 31/10/2012, concluindo-se disso que, no curso da ação, a apelada perdera o interesse processual, o que prejudica o mérito da demanda, de modo que o julgamento meritório restou prejudicado.

Por essa razão, defende a necessidade de inversão do ônus sucumbencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso
para que seja reformada a sentença e conforme os argumentos invocados.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº
5139184).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi os recursos apenas no efeito devolutivo (id nº
5160321
).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo a decisão proferida pelo juízo de 1º grau ser mantida (id nº
5531429
).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que a sentença ilíquida proferida contra o poder público não configuraria a exceção prevista no § 3º do art.
496 do CPC.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

DA PERDA DO OBJETO/AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da parte autora, por entender que os medicamentos pleiteados na petição inicial foram fornecidos pelo Município no dia 1º/10/2012, ou seja, antes mesmo de ter sido citado na presente ação.

Contudo, em análise ao histórico processual, verifico que não merece prosperar os argumentos apresentados pelo apelante acerca da ausência de interesse de agir da autora, na medida em que verifico que a ação foi proposta no dia 21/09/2012 (id nº 5139175 – fl. 3), tendo sido deferido o pedido liminar em 24/09/2012 (id nº 5139175 – fl. 26) e expedido o mandado de citação no dia 27/09/2012 (id nº 5139175 – fl. 27). Ato contínuo, o oficial de justiça juntou certidão informando o cumprimento do mandado, com a citação do Município (id nº 5139175 – fl. 31)

Somente após a juntada da referida certidão, o Município peticionou nos autos no dia 02/10/2012 (id nº 5139176 – fl. 32/33), informando que teria fornecido, no dia 1º/10/2012, os medicamentos pleiteados pela autora na presente ação.

Fora isso, verifico que os argumentos apresentados em sede de apelação contrariam as informações prestadas pelo próprio Município perante o juízo “a quo” no id nº (id nº 5139176 – fl. 34) em que peticiona informando o cumprimento da decisão liminar.

Assim, em que pese o argumento apresentado pelo apelante, entendo que não merece prosperar a alegada ausência do interesse de agir da autora, visto que o fornecimento dos medicamentos pleiteados só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

Dessa forma, a satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Com efeito, a perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Na espécie, considerando que a satisfação da pretensão deu-se por meio de antecipação de tutela, faz-se necessária a confirmação ou não em sentença de mérito.

Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que o fato de ter sido fornecido os medicamentos não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Diante disso, afasto a preliminar de perda do objeto, não havendo que se falar, portanto, em extinção do processo sem resolução de mérito.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação de Obrigação de Fazer proposta por DOMINGAS DOS SANTOS SOARES
visando o recebimento
dos seguintes medicamentos de uso continuo: Lantus (3 frascos/mês) e Novorapid (1 frasco/mês).

Em que pese a parte meritória da apelação ter se restringido a defender a falta de interesse de agir da autora, analiso a demanda pela ótica do reexame necessário.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, a paciente autora deve ter todas as condições de serem atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação do ente público em disponibilizar os medicamentos pleiteados encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, determinando que o Ente Federado forneça o exame de imagem necessário para tratar determinada patologia.

Por todo o exposto, rejeitando a preliminar suscitada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 05/09/2021